Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714795-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA AGRAVADO: BRUNO ALBERTO DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Em vista da certidão de ID 14614996, manifeste-se o agravante, devendo fornecer o endereço atualizado do agravado Bruno Alberto de Figueiredo. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 4 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora